Tribunal: TJMT
Processo: 1048374-49.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048374-49.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO MARCIO DE ALMEIDA - CPF: 961.689.351-34 (RECORRIDO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRENTE), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: negou provimento ao recurso; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: Peço vênia a douta relatora a fim de divergir do seu voto e dar provimento ao recurso. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: pediu vênia a douta relatora e acompanhou o segundo vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado no
1048374-49.2020.8.11.0001.

Origem: Oitavo
Juizado Especial Cível de Cuiabá
.

Recorrente:
CIELO S.A.

Recorrido:
ANTONIO MARCIO DE ALMEIDA
.

Data do Julgamento:
05/11/2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
condenar a recorrente a restituir ao autor o valor
de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais),
a titulo de dano material, com correção monetária pelo INPC a partir sentença e juros 1% a partir do desembolso e condenar a recorrente, a título de
danos morais
, ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, aplicados a partir da citação e correção monetária, medida pelo INPC/IBGE, a contar da sentença.

A recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou a redução do quantum indenizatório a título de danos morais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório

VOTO – VISTA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSUMIDOR – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – INSERÇÃO MANUAL DE DADOS – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.

Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada por Antônio Marcio de Almeida em face de CIELO S.A.

2.

Não há como se atribuir ao reclamado responsabilidade, tendo em vista se tratar de culpa exclusiva do usuário que inseriu de forma equivocada os dados ao realizar a inserção manual das informações na transação bancária, o que afasta a responsabilidade objetiva, não atendidos os requisitos ensejadores de dano moral e material no caso em tela, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do CDC.

3.

Dessa forma, não há responsabilidade civil do fornecedor de serviços, por exclusão do nexo causal, se o evento danoso decorre de culpa exclusiva do consumidor

4.

Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VISTOS, ETC.

Colendos Pares:

Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada por Antônio Marcio de Almeida em face de CIELO S.A.

Em síntese, a Autora informa que é usuária dos serviços de conta digital da demandada. Afirma que em
04.11.2019
realizou a transferência do valor de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais) de sua conta para um terceiro, entretanto, cometeu um equívoco ao inserir o banco destinatário na transação, uma vez que ao invés de inserir o Banco Bradesco inseriu a Caixa Econômica Federal. Sustenta que comunicou os fatos imediatamente a empresa administradora da conta digital, entretanto, os valores não foram restituídos. Busca a condenação da ré ao pagamento de danos materiais e morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para assegurar o direito da Requerente à RESTITUIÇÃO do valor de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais), a titulo de dano material, com correção monetária pelo INPC a partir sentença e juros 1% a partir do desembolso. Ainda, CONDENO a Requerida, a título de danos morais, ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, aplicados a partir da citação e correção monetária, medida pelo INPC/IBGE, a contar desta data.

Inconformada, a Recorrente CIELO S.A apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais busca a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de danos morais em razão da ausência da prática de ato ilícito.

Contrarrazões apresentadas no id no 23/09/2021.

Em sessão de julgamento realizada no dia 05/11/2021, a
Douta Relatora Dra. Valdeci Moraes Siqueira, votou no sentido de negar provimento ao recurso interposto mantendo a sentença de origem
, oportunidade em que pedi vista dos autos em questão.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento manifestado pela Relatora, tenho posicionamento divergente quanto ao tema, motivo pelo qual passo a expor meu entendimento no sentido de total provimento do recurso.

Pela leitura atenta da petição inicial vislumbra-se que a Autora em 04.11.2019 realizou uma transferência via TED entre suas contas bancárias por meio da
inserção manual de dados
.

No caso concreto, a parte Autora ao realizar a transferência inseriu os dados da conta destinatária de forma equivocada, tendo realizado a inserção manual com o direcionamento do valor para o banco Caixa Econômica Federal, quando em verdade deveria ser encaminhado ao Banco Bradesco.

Com efeito, não há como se atribuir ao reclamado responsabilidade, tendo em vista se tratar de culpa exclusiva do usuário, a qual afasta a responsabilidade objetiva, não atendidos os requisitos ensejadores de dano moral e material no caso em tela, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do CDC.

In casu
, verifica-se estar diante de uma hipótese de culpa exclusiva do consumidor, circunstância que exclui a responsabilidade do prestador de serviço, senão vejamos:

Artigo 14, § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O cliente é responsável pelas informações no momento do depósito ou transferência bancária, devendo, inclusive, conferir os dados antes de efetivar a transação.

Dessa forma, não há responsabilidade civil do fornecedor de serviços, por exclusão do nexo causal, se o evento danoso decorre de culpa exclusiva do consumidor.

Por fim, cumpre informar que em 30/12/2020 a empresa ré realizou o estorno do valor de R$ 917,00 (novecentos e dezessete reais) na conta do Autor, conforme informações apresentadas na impugnação (id no 103805485).

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa
CIELO S.A,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021